Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. OBSERVÂNCIA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
2. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor arbitrado em sentença.
3. Os alimentos fixados no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do genitor descrita nos autos.
4. Apelação conhecida e não provida.